Tribunal: TJSP
Processo: 1501022-63.2018.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501022-63.2018.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que são apelantes SIMONE
APARECIDA IGNACIO NOGUEIRA e DOUGLAS DE CAMPOS BUENO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO interposto por Simone Aparecida Ignacio Nogueira
e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Douglas de Campos
Bueno para reduzir suas penas para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, de valor unitário mínimo. Mantida, no mais,
a r. sentença. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501022-63.2018.8.26.0624 -Voto no 10257
2
Voto no 10.257
Apelação no 1501022-63.2018.8.26.0624
Comarca: Tatuí
Apelantes: Simone Aparecida Ignacio Nogueira e Douglas de Campos
Bueno
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Prova. Suficiência.
Materialidade e autorias comprovadas. Redução da pena-
base. Réu Douglas. Possibilidade. Aplicação da Súmula 444
da C. STJ. Aplicação do artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas.
Impossibilidade. Réus reincidentes. Regimes fechados
mantidos. Recurso interposto por Simone improvido e
recurso interposto por Douglas parcialmente provido.
VISTOS.
Ao relatório da r. sentença de fls. 223/232 acrescenta-se
que Simone Aparecida Ignacio Nogueira e Douglas de Campos
Bueno foram condenado às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, de valor
unitário mínimo, porque incursos no artigo 33, caput , da Lei no
11.343/2006. Aos réus não foi deferido o direito de apelo em
liberdade.
Inconformados, apelaram os réus (fls. 232).
Simone pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501022-63.2018.8.26.0624 -Voto no 10257
3
Subsidiariamente, pleiteia: a) redução da pena para o mínimo
legal; b) substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (fls. 250/253).
Douglas busca a absolvição por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, pleiteia: a) redução da pena-base; b)
aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei
Antidrogas; c) a fixação de regime mais brando (fls. 254/266).
Contra-arrazoados os apelos (fl. 274/280), manifestou-se
a douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 293/301) pelo
improvimento de ambos.
É o relatório .
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
dos recursos interpostos.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise dos méritos.
Segundo a denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial, iniciado por auto
de prisão em flagrante que, no dia 14 de junho de 2018, por volta
das 19h49, na Rua Antônio Del Fiol, no 52, nesta cidade e comarca
de Tatuí, SIMONE APARECIDA IGNACIO NOGUEIRA, qualificada a
fls. 17, e DOUGLAS DE CAMPOS BUENO, qualificado a fls. 18,
agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de
propósitos, traziam consigo, guardavam e mantinham em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501022-63.2018.8.26.0624 -Voto no 10257
4
depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo de
terceiros, 08 porções de crack, subproduto da cocaína, com peso
bruto de 2,22 gramas, 15 porções de Cannabis sativa L, conhecida
como maconha, com peso bruto de
29,75 gramas, e outras 14 porções também de Cannabis sativa L,
com peso bruto de 28,37 gramas, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de
constatação preliminar a fls. 07/08 e auto de exibição e apreensão
a fls. 09/12).” (fl. 04).
A materialidade delitiva do tráfico de drogas restou
cabalmente comprovada pelo auto de prisão em flagrante;
boletim de ocorrência (fls. 08/12); auto de exibição e apreensão
das drogas e celulares (fls. 15/18); e pelos laudos de
constatação e de exame químico toxicológico (fls. 13/14 e
186/188).
O peso líquido da substância apreendida foi indicado no
laudo de exame químico toxicológico: 1,74 gramas de crack; e
49,9 gramas de Cannabis sativa .
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“Os réus em solo policial (fls. 31 e 32) mantiveram-se silentes. Em
juízo a ré negou os fatos. Afirmou que estava dentro de sua casa
quando os policiais chegaram ao local e mandaram que todos
saíssem. Não tinha entorpecente nenhum. Os policiais acharam
R$400,00 e não apenas R$153,00, sendo que o valor era oriundo
da venda de semijoias que vendia há dois meses. Relatou aos
policiais a origem do dinheiro e disse que tinha até mesmo notas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501022-63.2018.8.26.0624 -Voto no 10257
5
para comprovar. Não sabe a marca das joias e pegou de uma
mulher que passou pelo bairro. Douglas é seu primo por
consideração e estava
hospedado em sua casa há dois dias, pois seus pais moram no
sitio. Douglas levou os objetos para sua casa aos poucos, em
caixas de papelão. Trouxe a pé. Os policiais a perseguem. As
perguntas da acusação, respondeu: Não sabe o nome da
fornecedora das joias e não lembra a marca, mas tem nota que
esta na sua casa. Em relação aos objetos que foram encontrados
em sua casa (inúmeros produtos apreendidos
joias,
eletrodomésticos, alimentos) disse que com exceção das joias,
todo o resto era de Douglas. Também morava no local seu filho
de 17 anos. Douglas chegou ao local com uma caixa de papelão
e foi trazendo o resto aos poucos. Estava em sua casa há apenas
dois dias. Ele estava a pé e não contou de onde trazia tudo isso.
Tinha oitenta reais que seu genro Bruno deixou para comprar
leite para as crianças. As perguntas da defesa disse que
morava há quatro meses naquela residência. Os policiais
mandaram todos saírem da residência, inclusive Douglas, que
não permaneceu no quarto. Alias Douglas estava sentado no
sofá e não no quarto. Havia mais uma senhora e uma sobrinho.
Os policiais levaram o mostruário de semijóias. As drogas
encontradas não lhe
pertenciam e não eram de Douglas. Não perguntou para Douglas
acerca da origem dos produtos. Acredita que os policiais
forjaram as drogas pois era perseguida. Os policiais já entraram
em sua casa sob o pretexto de que estava traficando, mas nada
foi encontrado.”
“O réu Douglas por sua vez relatou é usuário de crack e já foi
internado vários vezes. No local havia vários cômodos e ocupada
um quartinho aos fundos, que estava abandonado. Levava as
coisas
de madrugada há 03, 04 meses e guardava no quartinho. Eram
várias casas no mesmo corredor e a casa da Simone não tinha
nada a ver com o quartinho. Furtava para vender e depois
comprar drogas é usuário de crack, nem usa maconha. Não
sabe se Simone vende entorpecentes e nunca comprou dela. No
momento da diligencia estava no quartinho e os policiais já
entraram no local e acredita que por dar muito trabalho pros
policiais, pois, praticava muitos furtos, eles inventaram estes
fatos, de que estaria traficando. Nunca entrou na casa de
Simone e não presenciou sua abordagem.” (fl. 225/226).
Os acusados, a despeito da negativa, foram incriminados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501022-63.2018.8.26.0624 -Voto no 10257
6
pelos depoimentos dos Guardas Civis metropolitanos:
“(...) o Guarda Civil Municipal Sandro Marcio da Silva, em sede
policial (fls. 19), narrou que diante das várias denúncias
anônimas informando que na Rua Antônio Del Fiol, no 52, bairro
Vicente Correia, uma mulher de nome SIMONE, já conhecida dos
meios policiais, estaria usando sua casa para comercializar
entorpecentes, passaram a patrulhar pelo referido local, quando,
na ocasião dos fatos, lograram êxito em encontrá-la saindo do
imóvel. Ao perceber a presença da viatura, a acusada retornou
para dentro da residência, após dispensar algo ao solo, razão
pela qual passou a
persegui-la até o interior do imóvel, onde a abordou, no quintal
da casa. Imediatamente, a acusada entregou-lhe a quantia de
R$153,00, em dinheiro e 08 porções de substância análoga ao
crack,
alegando, contudo, que era usuária da droga. Com a mesma sob
custódia, logrou, ainda, constar que o objeto que anteriormente
a ré havia dispensado ao solo se tratava de uma bolsa, onde
foram localizadas outras 15 porções de substância análoga à
maconha. Ato contínuo, prosseguiu com SIMONE até o cômodo
do imóvel onde seu parceiro de guarnição, GCM Adriano, havia
adentrado, e visualizou o acusado DOUGLAS, também já
conhecido dos meios policiais, sentado na cama com algumas
porções de substância análoga à maconha.” (fl. 226).
“No mesmo sentido a versão do também Guarda Civil Municipal,
Daniel Adriano Vieira, ouvido em solo policial (fls. 21), que
corroborou as declarações feitas por seu companheiro de
guarnição, acrescentando que, na ocasião dos fatos, adentrou
em um quarto localizado aos fundos do imóvel, onde localizou o
acusado DOUGLAS sentado na cama, que, ao notar sua presença,
levantou-se e jogou um saquinho plástico em cima da cama. Ao
verificar o conteúdo do saco plástico, constatou tratar-se de 14
porções de maconha” (fls. 226/227).
“Em juízo as testemunhas confirmaram os fatos declarados em
solo policial, pontuaram que sobre aquele endereço havia
inúmeras informações da traficância, inclusive com menção à Ré
Simone e que há muito rodizio de vendedores e que Douglas
provavelmente seria um deles. Já Douglas era conhecido dos
meios policiais pela pratica de crimes de furto. As porções de
maconha dispensadas por Douglas e por Simone eram idênticas
e quanto ao crack não foi encontrado na casa de Simone

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501022-63.2018.8.26.0624 -Voto no 10257
7
apetrechos destinados ao uso do entorpecente. No local havia
inúmeros objetos de origem supostamente ilícita.” (fl. 227).
Segundo
posicionamento
firmado
nos
Tribunais
Superiores, o testemunho de agentes públicos (policiais civis,
militares e guardas municipais), além de gozarem de fé pública,
devem ser valorados como qualquer outro depoimento, estando
sua admissão condicionada à prudente apreciação de seu
conteúdo e cotejo com os demais elementos probatórios
inseridos no processo penal. Nesse sentido:
(...). 2. Os testemunhos policiais constituem prova idônea, como a de
qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita,
notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório,
aliados ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório
dos autos (HC 98.766/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma,
julgado em 05/11/2009, DJe 23/11/2009). (...). (RHC 88.976/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em 26/09/2017, DJe 02/10/2017).
Ademais, inexiste nos autos qualquer prova no sentido de
que tinham a intenção de prejudicar os acusados, imputando-
lhes crime por eles não cometido.
Diante desse conjunto probatório, no qual as versões
apresentadas pelos acusados restaram isoladas do conjunto
probatório, uma vez que os guardas civis indicaram de forma
detalhada que receberam anteriormente diversas denúncias
anônimas que indicavam a acusada Simone como responsável
pelo tráfico de drogas no imóvel, bem com que no local era
realizado rodízio de vendedores de substâncias ilícitas e que
Douglas seria um deles, uma vez não encontraram qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501022-63.2018.8.26.0624 -Voto no 10257
8
petrecho destinado ao consumo de crack , droga da qual ele
declarou ser usuário, a condenação pelo crime descrito na
inicial acusatória era de rigor.
O tráfico de drogas, nas modalidades “trazer consigo”,
“guardar” e “ter em depósito”, prescinde da prova da mercancia,
bastando a demonstração de tal finalidade, a qual restou
cabalmente comprovada nos autos pelos testemunhos já
mencionados, assim como pela quantidade e variedade de
drogas apreendidas; e a forma de acondicionamento das
substâncias, que se encontravam divididas em porções
individuais menores, de modo a facilitar a entrega a terceiros.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E § 4°, DA LEI N.
11.343/2006. DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. 1. Para a
ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33,
caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo,
assim compreendido como a vontade consciente de realizar o
ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem
ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. 2. O tipo penal
descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não faz nenhuma
exigência no sentido de que, para a caracterização do crime de
tráfico de drogas, seja necessária a demonstração de dolo
específico, notadamente quanto ao fim de comercialização do
entorpecente. (...). (REsp 1361484 / MG, Relator Ministro
ROGERIO
SCHIETTI
CRUZ,
SEXTA
TURMA,
Julgamento
10/06/2014, DJe 13/06/2014)
Portanto, acertada a condenação dos réus nos termos da
denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501022-63.2018.8.26.0624 -Voto no 10257
9
Passa-se à análise das sanções:
a)
Em
relação
à
acusada
Simone
Aparecida
Ignacio
Nogueira:
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao art. 42 da
Lei no 11.343/2006 e ao art. 59 do Código Penal, verifica-se que
a pena-base foi estabelecida em 1/6 acima do mínimo legal, em
05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, tendo em
vista a existência de mau antecedente, bem caracterizado pela
certidão de fl. 216, não merecendo qualquer alteração.
Na segunda etapa, observo que a pena foi novamente
exasperada de 1/6, dessa vez em razão da reincidência
específica
(fl.
216/217

Processo
no
0000346-29.2017.8.26.0624), perfazendo 06 anos, 09 meses e
20 dias de reclusão e 680 dias-multa.
Correto o afastamento da causa de diminuição do § 4o do
artigo 33 da Lei no 11.343/2006, em razão da reincidência da
apelante, sendo irrelevante ser esta agravante específica ou
não, não havendo que se falar, também, em
desproporcionalidade ou bis in idem .
Nesse sentido:
(...). 4. Outrossim, a reincidência, seja ela específica ou não,
constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4o do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501022-63.2018.8.26.0624 -Voto no 10257
10
33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos
para a incidência do benefício é que o paciente seja primário. 5.
Dessa forma, a reincidência pode ensejar o agravamento da
pena, na segunda fase da dosimetria, bem como impedir a
aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei
11.343/2006, na medida em que a primariedade é requisito para
a incidência desse benefício. Ressalta-se que, por não ser a
reincidência elemento constitutivo ou que qualifica o crime de
tráfico de drogas, mas apenas um dos elementos que obstam
determinado benefício penal, não há falar em bis in idem.
Precedentes. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 393.862/DF,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017) .
a) Em relação ao acusado Douglas de Campos Bueno:
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao art. 42 da
Lei no 11.343/2006 e ao art. 59 do Código Penal, verifica-se que
a pena foi estabelecida em 1/6 acima do mínimo legal, tendo
em vista a “personalidade transgressora do acusado”, que
ostenta extenso histórico criminoso e condenações não
definitivas (fls. 211/215).
Entretanto, observo que as certidões apontadas referem-se
a ações em andamento, transações penais e processos nos
quais foi reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição
da pretensão punitiva, de sorte que, na esteira de entendimento
sumulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Súmula 444),
não podem ser utilizadas para exasperação da pena-base, de
sorte que fica reduzida para o mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501022-63.2018.8.26.0624 -Voto no 10257
11
Na segunda etapa, a pena foi corretamente exasperada de
1/6 por conta da reincidência, bem caracterizada pela certidão
de fls. 211/215 (Processos no 0011582-80.2014.8.26.0624 e
0015182-80.2012.8.26.0624), perfazendo 05 (cinco) anos e 10
(dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-
multa, de valor unitário mínimo.
Correto o afastamento da causa de diminuição do § 4o do
artigo 33 da Lei no 11.343/2006 pelos mesmos motivos
indicados na dosimetria da acusada Simone.
No mais, considerando o quantum da pena imposta e o
disposto no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal,
observa-se
que
os
acusados
permaneceram
269
dias
custodiados cautelarmente, conforme consta nas Guias de
Recolhimento Provisória (fls. 239/240 e 243/244), lapso
temporal compreendido entre a prisão em flagrante, ocorrida
em 14/06/2018 (fl. 07) e a publicação da r. sentença
(13/03/2019). Decotado esse tempo da pena imposta, o saldo
que lhes resta a cumprir autorizaria, na apreciação exclusiva
do § 2.o do art. 33 do Código Penal, a fixação de regime mais
brando. Todavia, as circunstâncias judiciais desfavoráveis já
ressaltadas nesta decisão, tais como a reincidência específica
de Simone e a dupla reincidência do corréu, impedem, nos
termos do § 3.o do art. 33, combinado com o art. 59, ambos do
Código Penal, a alteração do regime fixado na r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501022-63.2018.8.26.0624 -Voto no 10257
12
Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
NÃO
CONHECIMENTO. ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS
EM CONCURSO FORMAL (SETE VEZES). DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MODUS
OPERANDI.
TERCEIRA
FASE.
CONCURSO
FORMAL
PRÓPRIO
RECONHECIDO
NA
ORIGEM. FRAÇÃO DE AUMENTO EM RAZÃO DO
CONCURSO FORMAL. NÚMERO DE DELITOS COMETIDOS.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DETRAÇÃO.
AINDA
QUE
APLICADA,
NÃO
ALTERARIA
A
MODALIDADE
FIXADA
PARA
O
INÍCIO
DO
CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME MAIS GRAVOSO
APLICADO COM BASE NA REINCIDÊNCIA E EM
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.
IRRELEVÂNCIA DO EVENTUAL APROVEITAMENTO
DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
- O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a
Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da
utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a
restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de
impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade
de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante
ilegalidade.
- O julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-
base, devendo observar o critério trifásico (art. 68, do Código
Penal), e as circunstâncias delimitadoras do art. 59, do Código
Penal, em decisão concretamente motivada e atrelada às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.
Assim, a revisão desse processo de dosimetria da pena somente
pode ser feita, por esta Corte, mormente no âmbito do habeas
corpus, em situações excepcionais.
- A análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal,
não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar
uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas
cominadas ao delito. Assim, é possível que o magistrado fixe a
pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente
uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe
6/5/2015).
- Na hipótese, as penas-bases dos delitos de roubo foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501022-63.2018.8.26.0624 -Voto no 10257
13
exasperadas, na fração de 1/6 sobre o mínimo legal, notadamente
em função do modus operandi dos delitos, tendo o agente
subjugado as vítimas e as mantido amarradas por considerável
período de tempo, não tendo essa circunstância fática sido
considerada para elevar a pena, na terceira fase da dosimetria, em
patamar superior a 1/3.
- Em relação à fração adotada para aumentar a pena em razão do
reconhecimento do concurso formal, nos termos da jurisprudência
deste Tribunal Superior, esse aumento tem como parâmetro o
número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações
de 1/6 e 1/2.
- No presente caso, tratando-se de sete infrações, a escolha da
fração de 1/2 foi correta, não havendo ilegalidade a ser sanada.
- A aplicação do comando previsto no § 2o, do art. 387, do Código
de Processo Penal, refere-se, simplesmente, ao cômputo da prisão
provisória para efeito de fixar o regime inicial, o que demanda
análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar
mais brando, dentre as balizas previstas no § 2o, do art. 33, do
Código Penal.
- Contudo, na hipótese, mantida a reprimenda definitiva no
patamar em que aplicada na origem, e considerando a
reincidência do paciente e a presença de circunstância judicial
desfavorável, impõe-se a fixação do regime inicialmente
fechado, que permaneceria sendo o adequado ainda que se
procedesse à detração do tempo de prisão cautelar cumprido
pelo paciente. Assim, é irrelevante a concessão da ordem, de
ofício, para determinar que a instância a quo considere o
cômputo da detração.
- Habeas corpus não conhecido.
(HC 475.974/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe
19/02/2019 adicionados destaques ao texto)
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR
DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REGIME INICIAL
SEMIABERTO.
DETRAÇÃO
PENAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
AD
ARGUMENTANDUM,
PLEITO
DE
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO DO ART. 387, § 2o DO CPP
PARA PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO IMPOSTO EM
RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado
pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no
sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em
substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501022-63.2018.8.26.0624 -Voto no 10257
14
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em
que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento
ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - Não analisada pelo eg. Tribunal a quo a questão atinente à
detração penal, sua análise diretamente por esta Corte fica
impossibilitada, sob pena de indevida supressão de instância.
Precedentes.
III - Ademais, ad argumentandum tantum, ressalte-se que dispõe o
§ 2o do art. 387 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei
n. 12.736/2012, que o tempo de prisão cautelar deve ser
considerado para a determinação do regime inicial de cumprimento
de pena. Ou seja, a detração do período de segregação cautelar
relativa ao delito em julgamento deve influenciar já no
estabelecimento do regime inicial pela decisão condenatória.
Destarte, forçoso reconhecer que o § 2o do art. 387 do Código de
Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional,
instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da
possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo,
descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do
acusado.
IV - Na hipótese, o regime prisional semiaberto foi imposto ao
paciente, condenado à reprimenda corporal de 1 (um) ano, em
razão da reincidência, e não em decorrência do quantum da
pena aplicada, o que impõe reconhecer que a detração penal
não importaria em nenhum benefício para o paciente.
Habeas corpus não conhecido.
(HC 474.866/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019 - adicionados
destaques ao texto).
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos e de conceder a suspensão condicional da
pena por expressa determinação legal (artigo 44, inciso II, e
artigo 77, inciso I, ambos do Código Penal).
Diante
do
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO interposto por Simone Aparecida Ignacio Nogueira e
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por
Douglas de Campos Bueno para reduzir suas penas para 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501022-63.2018.8.26.0624 -Voto no 10257
15
oitenta e três) dias-multa, de valor unitário mínimo. Mantida,
no mais, a r. sentença.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator